Tribunal: TJDFT
Processo: 0721852-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721852-69.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADAILTON MONTEIRO DE CARVALHO, ANA CARLA SILVA SOARES CARVALHO, ARILTON DE ALMEIDA MONTEIRO NEVES, JAIRO TEIXEIRA LEITE APELADO: FRANCISCO GOMES PEDROSA D E S P A C H O Vistos e etc. Cuida-se de apelação cível (ID 30509475 - Pág. 1-25) interposta por ADAILTON MONTEIRO DE CARVALHO, ANA CARLA SILVA SOARES CARVALHO, ARILTON DE ALMEIDA MONTEIRO NEVES e JAIRO TEIXEIRA LEITE tendo por objeto a r. sentença proferida pelo ilustre Juízo da 17a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de obrigação de fazer – cessão de quotas sociais - cumulada com obrigações de pagar proposta por FRANCISCO GOMES PEDROSA em face dos apelantes. Em sede de contrarrazões, FRANCISCO GOMES PEDROSA requer a "condenação dos Apelantes ao pagamento de multa a título de litigância de má-fé, nos moldes do art. 81 do CPC" (ID 30509482 - Pág. 31). Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os apelantes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre referida preliminar. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 30 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator